Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-91.2019.8.11.0098
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000643-91.2019.8.11.0098
ORIGEM: COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
RECORRENTE: DIVANIR DIAS TRINDADE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Cobrança em face do Município de Porto Espiridião/MT, objetivando a incorporação à remuneração, proventos ou pensão no percentual decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação.
2. A sentença proferida nos autos julgou extinto o processo, com resolução do mérito, declarando a prescrição.
3. É cediço que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV (Recurso Extraordinário n° 561.836/RN). Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação.
4. Nesse sentido, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública, verbis: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.
5. In casu, a parte Autora ocupa o cargo de Agente Comunitário de Saúde, que passou pela primeira restruturação em setembro de 1994, por meio da Lei Complementar no 03/1994, de 30 de setembro de 1994 dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras, Funções Gratificadas, retribuições pecuniárias e Lotacionograma da Prefeitura Municipal de Porto Esperidião-MT, sucedida pela reestruturação promovida pela LC no 18/2003.
6. Havendo a reestruturação da carreira do servidor em 1994 e considerando que a presente ação foi proposta em 05/12/2019, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição é a medida que se impõe.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. (N.U 1000633-47.2019.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000643-91.2019.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVANIR DIAS TRINDADE - CPF: 580.730.511-68 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (RECORRIDO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024